Tribunal: TJDFT
Processo: 0740906-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740906-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BIANCA FUJITA DOS REIS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança preventivo, impetrado por BIANCA FUJITA DOS REIS em decorrência de alegado ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na iminente publicação de ato de aposentadoria compulsória. Afirma, em suma, que é servidora pública desde 2011; que, entre 2011 e 2018, apresentou 148 dias de afastamento por atestado médico; que, a partir de 2018, se afastou por períodos alongados, em razão de problemas psiquiátricos; que, em 2020, foi diagnosticada com fibromialgia; que a Lei Distrital n. 7.336/2023 equipara fibromiálgicos a pessoas com deficiência; que havia necessidade de ajuste em sua carga horária e na forma de trabalho; que a Secretaria de Saúde decidiu por sua aposentadoria compulsória, diante da inobservância do limite de 24 meses de atestados médicos; que apresentou laudos médicos demonstrando a inexistência de correlação entre as doenças; que não pode haver o agrupamento de atestados; que houve desvio de finalidade; que há precedentes afastando o limite de doze atestados médicos por ano; que não se observou o princípio da isonomia. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da aposentadoria compulsória. Custas recolhidas (ID 64464213). Brevemente relatados, decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia da medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Na hipótese, a impetrante pretende, liminarmente, o reconhecimento de “que a perícia médica foi indevida”. Ocorre que o alegado erro na análise técnica dos laudos que resultaram no seu afastamento no período, bem como a inadequada interpretação e agrupamento inadequados dos atestados médicos apresentados, configuram questões que demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança. A impetrante, inclusive, requereu a reconsideração da análise pericial administrativa, mas a deliberação anterior foi mantida, sob o fundamento que “não há novos elementos periciais que justifiquem a mudança de decisão” (ID 64464215 – p. 12). Assim, se a Administração, por meio de equipe médica, atestou que a servidora pública deve ser aposentada compulsoriamente, somente por meio de prova técnica, que avalie o histórico médico, a doença superveniente incapacitante e a interpretação dos afastamentos é possível desconstituir a declaração estatal. Cabe ressaltar que a discussão não corresponde a eventual violação ao exercício do direito de defesa no procedimento administrativo, tampouco no empecilho à interposição de recurso, mas ao próprio mérito do conteúdo da conclusão técnica. Nesse cenário, “não se extraindo dos elementos de cognição apresentados qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade indicada, e não sendo o mandado de segurança a via adequada para modificar as conclusões técnicas que embasaram a determinação de aposentação da servidora, não há como suspender a eficácia do ato impugnado.” (Acórdão 1684815, 07325307820228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023). Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TÉCNICA INDISPENSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - O Mandado de Segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto em legislação extravagante (Lei no 12.016/2009), no qual a prestação jurisdicional deve operar-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. Logo, os fatos e alegações do Impetrante devem estar comprovados de plano no momento da impetração. 2 - Tendo em vista que a incapacidade laborativa total e permanente da Impetrante foi atestada por junta médica oficial, a eventual revisão desse entendimento depende de dilação probatória, notadamente a realização de perícia judicial acerca do tema. Assim, a juntada de laudos particulares não é suficiente para a demonstração do alegado direito líquido e certo, impondo-se a denegação da segurança pleiteada. 3 - "É certo que a complexidade jurídica da demanda não é obstáculo para a impetração do mandado de segurança. No entanto, a situação presente nos autos não é meramente de direito, e, sim, de ordem fática. Isso porque existe divergência entre os laudos médicos particulares acostados aos autos e as conclusões da junta médica oficial do concurso público, especificamente quanto à incapacitação funcional do ora agravante. Esse dissídio não se resolve mediante a simples interpretação de dispositivos legais, mas através da abertura de fase instrutória, a qual se afigura indispensável para o juízo de convencimento do magistrado, sendo incompatível com a estreita via mandamental." (AgInt no RMS 51.911/RS). Segurança denegada. Maioria. (Acórdão 1281729, 07045133720198070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator(a) Designado(a):ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020) (grifo nosso). Portanto, em análise prefacial, não está caracterizado o ato ilegal, passível de correção pela via estreita do mandado de segurança. Ante o exposto, não verificada a relevância da fundamentação, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009, a fim de que preste as informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do processo ao órgão de representação judicial. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora